Tribunal: TJDFT
Processo: 0033044-32.2014.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente.

2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

3. A pretensão à execução da duplicata, nos termos art. 18, inciso I, da Lei n. 5.474/1968, prescreve contra o sacado e respectivos avalistas em três (3) anos, contados da data do vencimento do título. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo.

4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.

5. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.